Tribunal: TJBA
Processo: 8100766-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100766-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

APELADO: CRISPIM VIANA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
GILSON SOUZA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de erro material e contradição quanto à análise da taxa de juros remuneratórios em contrato bancário. Fundamentação suficiente e coerente. Pretensão de rediscussão do mérito. Inexistência de vício. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada em contrato bancário, determinando sua adequação à média de mercado divulgada pelo Banco Central. A parte embargante sustenta a existência de erro material e contradição na fundamentação adotada, especialmente quanto à taxa contratada e à aplicação da jurisprudência sobre revisão de juros.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material ou contradição no acórdão quanto à análise da taxa de juros remuneratórios; (ii) definir se os embargos de declaração constituem via adequada para rediscutir os fundamentos jurídicos e fáticos já examinados pela instância julgadora.

III. Razões de decidir

3.O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente quanto à análise da taxa de juros remuneratórios pactuada, demonstrando a discrepância entre o percentual contratado (51,15% ao ano) e a média de mercado à época da contratação (25,98% ao ano), conforme dados oficiais do Banco Central.

4.A decisão embargada está em consonância com a jurisprudência do STJ firmada no REsp 1.061.530/RS (Tema 28), que admite a revisão de juros remuneratórios em situações excepcionais, mediante demonstração de abusividade e desvantagem excessiva para o consumidor.

5.O reconhecimento da onerosidade excessiva, com base na diferença significativa entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, não configura erro material ou contradição, mas sim aplicação legítima dos princípios da função social do contrato e da proteção do consumidor.

6.Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) e não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da causa.

7.A alegação de equivalência entre o Custo Efetivo Total (CET) e o spread bancário revela equívoco conceitual da parte embargante, sem repercussão sobre os fundamentos da decisão proferida, sendo questão irrelevante e estranha ao objeto da lide.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8100766-67.2024.8.05.0001
, em que é embargante
BANCO GMAC S.A.

e

embargado
CRISPIM VIANA DE ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.